Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o suposto equívoco da decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela formulado pela recorrente nos autos do processo originado pelo ajuizamento de ação de embargos de terceiro.
2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada por quem, a despeito de não ter figurado no processo principal, venha a sofrer interferências ao exercício de sua posse, nos termos das regras previstas nos artigos 674 e 677, § 2o, ambos do CPC.
3. É importante ressaltar, no presente caso, que a configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004).
4. Os elementos de prova juntados aos autos do processo de origem demonstram o exercício da posse alegada desde outubro de 2021. 4.1. A despeito dessa peculiaridade, em que pese o exercício da posse sobre o imóvel objeto da reintegração, a ora agravante não integrou o polo passivo da ação de reintegração de posse ajuizada pela agravada em janeiro de 2022.
5. Recurso conhecido e provido.